Tribunal: TJSP
Processo: 1084944-16.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Edgard Rosa
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-25
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Contratos bancários. Cédulas de crédito bancário (conta garantida e cheque empresarial) e operações de mútuo. Sentença que não julga todos os pedidos, revelando-se citra petita. Possibilidade de análise direta pelo Tribunal, desde que o processo esteja em condições de receber o pronto julgamento. Causa madura. Artigo 1.013, § 3o, III, do Código de

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO. Contratos bancários. Cédulas de crédito bancário (conta garantida e cheque empresarial) e operações de mútuo. Sentença que não julga todos os pedidos, revelando-se citra petita. Possibilidade de análise direta pelo Tribunal, desde que o processo esteja em condições de receber o pronto julgamento. Causa madura. Artigo 1.013, § 3o, III, do Código de Processo Civil. Hipótese dos autos. Objeção de prescrição na verificada. Aplicação do prazo decenal de que cuida o artigo 205 do CC.

Possibilidade de capitalização de juros. Súmulas 539 e 541 do e. Superior Tribunal de Justiça. Conta Garantida e Cheque Empresarial. Juros remuneratórios pactuados que se encontram dentro da média de mercado informada pelo BACEN.

Cédulas de Crédito Bancário. Indexação pela taxa CDI/CETIP. Impossibilidade. Vedação. Súmula 176 do e. Superior Tribunal de Justiça. Substituição pelas médias de juros divulgadas pelo BACEN.

Tarifas bancárias (TAC e TLA). Abusividade evidenciada. Contratos pactuados após 2007 e 2008. Devolução dos valores cobrados em tais rubricas, de modo simples, não em dobro, por falta de má-fé da credora.

Seguro prestamista. Não é admitida a cobrança do prêmio do seguro escolhido pelo credor. Venda casada vedada. Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320-SP, Relator Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO. Tema 972. Devolução simples, corrigida do desembolso com juros de mora a partir da citação. Ação julgada parcialmente procedente. Sentença reformada.

- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000286204
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1084944-16.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MIC
MECÂNICA INDUSTRIAL CENTRO LTDA, é apelado BANCO SAFRA S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que
integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente) e ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 25 de abril de 2020.
EDGARD ROSA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
2
Apelação Cível no 1084944-16.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.544-RG.
APELAÇÃO CÍVEL No 1084944-16.2017.8.26.0100 - VOTO No 28.544
APELANTE: MIC MECÂNICA INDUSTRIAL CENTRO LTDA
APELADO: BANCO SAFRA S/A
COMARCA DE SÃO PAULO - 34a VARA CÍVEL CENTRAL
MM. JUIZ DE DIREITO: ADILSON APARECIDO RODRIGUES CRUZ
APELAÇÃO. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO.
Contratos bancários. Cédulas de crédito bancário (conta
garantida e cheque empresarial) e operações de mútuo. Sentença
que não julga todos os pedidos, revelando-se citra petita.
Possibilidade de análise direta pelo Tribunal, desde que o
processo esteja em condições de receber o pronto julgamento.
Causa madura. Artigo 1.013, § 3o, III, do Código de Processo
Civil. Hipótese dos autos. Objeção de prescrição na verificada.
Aplicação do prazo decenal de que cuida o artigo 205 do CC.
Possibilidade de capitalização de juros. Súmulas 539 e 541 do e.
Superior Tribunal de Justiça. Conta Garantida e Cheque
Empresarial. Juros remuneratórios pactuados que se encontram
dentro da média de mercado informada pelo BACEN.
Cédulas de Crédito Bancário. Indexação pela taxa CDI/CETIP.
Impossibilidade. Vedação. Súmula 176 do e. Superior Tribunal
de Justiça. Substituição pelas médias de juros divulgadas pelo
BACEN.
Tarifas bancárias (TAC e TLA). Abusividade evidenciada.
Contratos pactuados após 2007 e 2008. Devolução dos valores
cobrados em tais rubricas, de modo simples, não em dobro, por
falta de má-fé da credora.
Seguro prestamista. Não é admitida a cobrança do prêmio do
seguro escolhido pelo credor. Venda casada vedada. Recurso
Especial Repetitivo no 1.639.320-SP, Relator Ministro PAULO
DE TARSO SANSEVERINO. Tema 972. Devolução simples,
corrigida do desembolso com juros de mora a partir da citação.
Ação julgada parcialmente procedente. Sentença reformada.
- RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
3
Apelação Cível no 1084944-16.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.544-RG.
1)
Trata-se
de
tempestiva
apelação
(fls.
3.561/3.581), preparada, interposta contra a sentença de fls.
3.535/3.538, que, nos autos da ação de repetição de indébito, julgou
improcedentes os pedidos iniciais e condenou a autora a pagar as
custas, despesas processuais e honorários advocatícios arbitrados em
10% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformada, a autora apela para pedir a reforma
da sentença. Alega que a ação foi ajuizada para o fim de repetição de
valores cobrados a maior, contendo pedidos de reconhecimento dos
seguintes vícios: (a) nulidade da indexação dos contratos pela CDI-
Cetip, substituindo-o pelo TR, ou, alternativamente, pelo IPC-IPCA;
(b) nulidade parcial da relação creditícia, no que concerne ao critério
de cálculo dos juros capitalizados diariamente em encargos distintos
dos juros remuneratórios; (c) nulidade parcial da relação no que tange
ao critério de cálculo de juros capitalizados nas operações em que não
pactuada a capitalização, ou vedação da cobrança de juros
capitalizados em prazo inferior a um ano; (d) nulidade da cobrança de
taxa de abertura de crédito e de liquidação antecipada; (e) nulidade dos
juros mensais que variaram a 13% nos contratos denominados “conta
garantida”; (f) ilegalidade dos encargos moratórios ante a cobrança de
encargos ilegais no período de normalidade do contrato, ou,
alternativamente, que seja reconhecida a nulidade da cobrança de
qualquer encargo moratório que não seja a comissão de permanência;
(g) nulidade da cobrança de seguro prestamista (venda casada); e, (h)
devolução em dobro dos valores cobrados a maior, ou que se defira a
compensação com o saldo devedor em aberto. Indica as operações de
mútuo que constituem escopo da ação, discorre sobre a prescrição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
4
Apelação Cível no 1084944-16.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.544-RG.
decenal para afirmar que a sentença não julgou o pedido declaratório
de nulidade da indexação dos contratos pela CDI
Cetip,
mencionando precedente do e.STJ sobre a temática, em caso de que
participou a mesma instituição financeira. Insiste em afirmar que a
taxa de juros praticada, nas contas garantidas, encontrava-se acima da
taxa média praticada pelo mercado, entre 18,72% a 31,86% ao ano, ao
passo que que a taxa cobrada pelo Banco variou de 10% a 13% ao mês,
capitalizados diariamente. Afirma que deve ser declarada a revelia do
réu, por falta de impugnação específica, no tocante a assertiva de que
as taxas pré-fixadas dos contratos de mútuo são formadas de juros
remuneratórios e CDI e, em relação às contas garantidas, provou ter
havido pacto de capitalização apenas na conta garantida no 001041490.
Discorre que não se impugnou a tarifa de cadastro ou de avaliação de
bem, mas a tarifa de liquidação antecipada e a tarifa de abertura de
crédito. Insiste na ilegalidade e abusividade da cobrança de seguro
prestamista. Aguarda, em tais termos, o provimento do recurso.
Contrarrazões fls. 3.587/3.597, com preliminar
de não conhecimento e de objeção de prescrição.
Não houve oposição ao julgamento em sessão
virtual.
É o relatório.
2) Afasto a preliminar deduzida em contrarrazões
pelo Banco/apelado.
Não há ofensa ao princípio da dialeticidade,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
5
Apelação Cível no 1084944-16.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.544-RG.
mormente quando as alegações contidas nas razões recursais são
suficientes à efetiva demonstração do interesse da parte recorrente na
reforma da sentença, como é caso presente.
Neste sentido: “A reprodução na apelação das razões
articuladas na defesa não acarreta a inadmissibilidade do recurso, especialmente
quando as alegações são suficientes à demonstração do interesse da parte pela
reforma da sentença” (STJ-4a Turma, REsp 512.969, Ministro BARROS
MONTEIRO, j. 14.6.05, DJU 19.9.05).
Afasta-se, também, a objeção de prescrição. Isso
porque, aplica-se ao caso o prazo decenal previsto no artigo 205, do
Código Civil.
Não há que se falar de prescrição, pois a ação é
fundada em contratos bancários, de natureza pessoal, aplicando-se o
prazo decenal de que cuida o artigo 205, do Código Civil, não
transcorrido no caso dos autos, se considerados os contratos que
constituem escopo da ação.
Ainda preliminarmente, verifica-se que algumas
alegações deduzidas na petição inicial não foram apreciadas na
sentença objurgada. Ocorre que, nos termos do artigo 1.013, § 3o, III,
do Código de Processo Civil, compete ao Tribunal decidir desde logo o
mérito quando constatar a omissão no exame de um dos pedidos,
hipótese em que poderá julgá-lo, desde que, efetivamente, a causa
esteja madura para tanto, como é o caso dos autos.
3) No mérito, cumpre prover em parte a apelação.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
6
Apelação Cível no 1084944-16.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.544-RG.
No Brasil, não há tabelamento de juros bancários e
a capitalização é permitida, conforme entendimento jurisprudencial
sedimentado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça:
“Súmula 539 - É permitida a capitalização de juros com
periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições
integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP no
1.963-17/2000, reeditada como MP no 2.170-36/2001), desde que expressamente
pactuada”.
“Súmula 541 - A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a
cobrança da taxa efetiva anual contratada”.
O que não se admite é o abuso, ou seja, a cobrança
de juros com taxa muito superior à praticada no mercado em iguais
condições.
Tal entendimento foi sedimentado pelo egrégio
Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 1061530/RS,
no qual foi instaurado incidente de processo repetitivo, de relatoria da
eminente Ministra Nancy Andrighi:
“(...) ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação
dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula
596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12%
ao ano, por si só, não indica abusividade;
c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos
de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
7
Apelação Cível no 1084944-16.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.544-RG.
d) É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios
em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a
abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada art. 51,
§1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do
julgamento em concreto.” (REsp 1061530/RS, Rel. Ministra NANCY
ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008, DJe 10/03/2009).
É o entendimento que se colhe dos seguintes
arestos:
“AGRAVO
REGIMENTAL
NOS
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. RECURSO INCAPAZ DE ALTERAR
O JULGADO. CONTRATOS BANCÁRIOS. AÇÃO REVISIONAL. JUROS
REMUNERATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. CONTRATAÇÃO.
VALIDADE DA CLÁUSULA.
1. A Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no
julgamento do REsp no 1.061.530/RS, Relatora Ministra Nancy Andrighi,
submetido ao regime dos recursos repetitivos, firmou posicionamento do sentido de
que: "a) As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros
remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF;
b) A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não
indica abusividade; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de
mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d) É admitida a
revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que
caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o
consumidor em desvantagem exagerada - art. 51, §1o, do CDC) fique cabalmente
demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto."
2. É válida a cláusula contratual que prevê a cobrança da
comissão de permanência, calculada pela taxa média de mercado apurada pelo
Banco Central do Brasil, de acordo com a espécie da operação, tendo como limite
máximo o percentual contratado (Súmula no 294/STJ).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
8
Apelação Cível no 1084944-16.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.544-RG.
3. Referida cláusula é admitida apenas no período de
inadimplência, desde que pactuada e não cumulada com os encargos da
normalidade (juros remuneratórios e correção monetária) e/ou com os encargos
moratórios (juros moratórios e multa contratual). Inteligência das Súmulas no 30 e
no 296/STJ.
4. Agravo regimental não provido.”
(AgRg nos EDcl no REsp 1094614/MS, Rel. Ministro
RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em
23/04/2013, DJe 30/04/2013).
“AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE CARTÃO DE
CRÉDITO. ADMINISTRADORA. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. TAXA DE JUROS
REMUNERATÓRIOS NÃO PACTUADA. LIMITAÇÃO À TAXA MÉDIA DE
MERCADO PARA OPERAÇÕES DA ESPÉCIE.
1.- É assente o entendimento desta Corte no sentido de que
"as empresas administradoras de cartão de crédito são instituições financeiras e,
por isso, os juros remuneratórios por elas cobrados não sofrem as limitações da
Lei de Usura" (Súmula 283/STJ).
2.- A Segunda Seção desta Corte firmou o entendimento de
que o fato de as taxas de juros excederem o limite de 12% ao ano, por si, não
implica abusividade; impondo-se sua redução, tão-somente, quando comprovado
que discrepantes em relação à taxa de mercado após vencida a obrigação.
3.- Não tendo como se aferir a taxa de juros acordada,
sendo pela própria falta de pactuação, como no caso dos autos, ou pela não
juntada do contrato, devem os juros remuneratórios ser fixados à taxa média do
mercado em operações da espécie.
4.- Agravo Regimental improvido.”
(AgRg no Ag 1316972/SP, Rel. Ministro SIDNEI

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
9
Apelação Cível no 1084944-16.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.544-RG.
BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/06/2012, DJe 27/09/2012).
No caso concreto dos autos, os contratos de fls.
758/762 (Cédula de Crédito Bancário no 001041490, “Cheque
Empresarial”) e fls. 959/964 (Cédula de Crédito Bancário no
001060176, Conta Garantida
Pagamento a Fornecedores),
explicitam, respectivamente, taxas de juros de 5,90% ao mês,
98,95% ao ano, e 12,50% ao mês, 310,98% ao ano.
Em relação aos limites de crédito concedidos na
conta corrente (operações com recursos livres conta garantida e
cheque empresarial), a petição inicial informa que o seu início ocorreu
em fevereiro de 2015, até a sua liquidação, em fevereiro de 2017.
Neste período, a taxa média de juros informada
pelo Banco Central (Série no 25.446
Taxa média de juros das
operações de crédito com recursos livres pessoas jurídicas) variou
entre 9,62% e 13,08%, o que significa dizer que não houve abuso por
parte da instituição financeira em relação aos juros praticados nos
contratos (Cheque Empresarial e Conta Garantida Pagamento a
fornecedores), os quais, como visto, encontram-se dentro da média de
mercado.
4) Quanto aos mútuos, em que se questiona o
indexador CDI-CETIP, são eles os seguintes:
Cédula 1042844, valor de R$ 2.220.000,00, emitida em
10/01/2011, com vencimento em 11/04/2011, a taxa de juros informada é de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
10
Apelação Cível no 1084944-16.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.544-RG.
0,3000% ao mês e 3,659998% ao ano, indexador CDI;
Cédula no 1070520, valor de R$ 320.000,00, emitida em
28/03/2012, com vencimento em 25/06/2012, a taxa de juros informada é 0,8050%
ao mês e de 10,099384% ao ano, indexador CDI;
Cédula no 1075769, valor de R$ 500.000,00, emitida em
03/10/2012, com vencimento em 03/12/2012, a taxa de juros informada é de
0,8500% ao mês e de 10,690623% ao ano, indexador CDI;
Cédula no 1080720, valor de R$ 3.388.807,00, emitida em
10/01/2013, a taxa de juros informada é de 1,10% ao mês e de 14,028620% ao
ano:
Cédula no 1084237, valor de R$ 1.100.000,00, emitida em
02/04/2013, com vencimento em 31/03/2014, a taxa de juros informada é de
0,6000% ao mês e de 7,442417% ao ano, indexador CDI;
Instrumento particular de aditamento a Contrato CCB no
1053862, valor de R$ 2.390.000,00, emitida em 28/01/2013, prazo de 48 meses, a
taxa de juros informada é de 1,10% ao mês e de 14,028620% ao ano.
O Prof. EROS GRAU explica que a taxa CDI
“consubstancia parcela flutuante expressiva do custo de captação, no
mercado financeiro, de recursos mutuados entre instituições financeiras,
sobre o qual é acrescido o chamado spread bancário”.
A jurisprudência tem entendido que não há previsão
legal para a cobrança de tal custo de captação (a título de juros ou de
correção monetária), pois a remuneração do banco credor se faz por meio
dos juros correspondentes.
A Súmula 176 do e. Superior Tribunal de Justiça

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
11
Apelação Cível no 1084944-16.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.544-RG.
assim dispõe:
“É nula a cláusula contratual que sujeita o
devedor à taxa de juros divulgada pela ANDIB/CETIP”.
Assim, malgrado exista estipulação contratual,
revela-se inadmissível a utilização de tal taxa ANDIB/CETIP nos
contratos bancários.
Farta, a propósito, a jurisprudência desta Corte:
APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO
BANCÁRIO
C/C
REPETIÇÃO
DE
INDÉBITO
-
SENTENÇA
DE
IMPROCEDÊNCIA - RECURSO - PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIAL -
AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA - INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO DO
PREPARO EM 5 (CINCO) DIAS SOB PENA DE INCLUSÃO NO CADIN -
PRINCÍPIO DO TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM -
ENCADEAMENTO CONTRATUAL - CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS -
POSSIBILIDADE - SÚMULAS No 539 E 541 DO STJ - CHEQUE ESPECIAL -
JUROS REMUNERATÓRIOS DENTRO DA MÉDIA E EM CONFORMIDADE
COM O PACTUADO, NÃO JUSTIFICANDO INTERVENÇÃO - DEMAIS
AVENÇAS - CLÁUSULAS QUE SUJEITAM O DEVEDOR A PERCENTUAL
DA TAXA CDI DIVULGADA PELA ANBID/CETIP - SÚMULA No 176 DO STJ
- IMPOSSIBILIDADE, DEVENDO PERMANECER EM SEU LUGAR A
MÉDIA DIVULGADA PELO BACEN PARA A ÉPOCA E MODALIDADE DO
PACTO, LIMITADA AO EFETIVAMENTE COBRADO - RECURSO
PARCIALMENTE PROVIDO, COM DETERMINAÇÃO. (Apelação no 1002206-
95.2018.8.26.0306, 14a Câmara de Direito Privado, Rel. Des. CARLOS
ABRÃO, julgado em 3 de fevereiro de 2020).
(...). Cédula de crédito bancário - Ilegalidade da cobrança de
juros com base no CDI/CETIP - Certificado de depósito interbancário (CDI) Índice
criado pela CETIP/ANDIB utilizado como parâmetro de avaliação da rentabilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
12
Apelação Cível no 1084944-16.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.544-RG.
dos fundos e do custo de dinheiro negociado entre os bancos, representando índice
de caráter financeiro e não econômico Impossibilidade de sua utilização por se
tratar de indexador aplicável somente nas relações interbancárias Cláusula abusiva
Inteligência da súmula 176 do STJ Ilegalidade bem reconhecida Substituição da
taxa CETIP pela aplicação da taxa média de mercado do Bacen para remuneração
do capital mutuado, salvo se o valor executado for mais vantajoso ao devedor,
prevalecendo o que for menor - Recurso do Banco embargado provido em parte.
(...). Recurso dos embargantes negado e recurso do embargado provido em parte.
(Apelação no 1044848-56.2017.8.26.0100, 13a Câmara de Direito Privado, Rel.
Des. FRANCISCO GIAQUINTO, julgado em 10 de abril de 2019).
EMBARGOS À EXECUÇÃO Cédula de Crédito Bancário
Parcial procedência, para que o débito exequendo seja refeito, aplicando-se taxa de
juros remuneratórios pela média de mercado, no lugar do CDI Apelo de ambas as
partes Recurso do embargante julgado deserto Análise apenas do apelo do banco
embargado Pretensão à manutenção da taxa CDI/CETIP Índice utilizado em
operações interbancárias, que serve como base de remuneração para alguns
investimentos bancários Impossibilidade de utilização como indexador de juros
remuneratórios ou moratórios em contratos bancários Hipótese de aplicação da
Súmula 176 do STJ Precedentes desta Corte Sentença mantida RECURSO
IMPROVIDO. (Apelação no 1021889-91.2017.8.26.0100, 15a Câmara de Direito
Privado, Rel. Des. RAMON MATEO JÚNIOR, julgado em 17 de dezembro de
2019).
EMBARGOS À EXECUÇÃO - Cédula de Crédito
Bancário - Procedência parcial - Recurso de ambas as partes - Aplicação do índice
de Certificado de Depósito Interbancário (CDI) - Impossibilidade - Súmula no 176
do C. STJ - Precedentes deste E. Tribunal de Justiça - Recálculo do saldo devedor
para fins de prosseguimento do processo executivo - Efeitos da mora dos
embargantes não afastados - Sentença mantida - RECURSOS NÃO PROVIDOS.
(Apelação
n.
1020039-02.2016.8.26.0564,
Rel.
SPENCER
ALMEIDA
FERREIRA, 38a Câmara de Direito Privado, julgado em 22 de agosto de
2019).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
13
Apelação Cível no 1084944-16.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.544-RG.
APELAÇÃO Ação revisional de contrato bancário “Mútuo”
Sentença de parcial procedência; RECURSO DO BANCO RÉU - Taxa CDI/CETIP
Índice utilizado em operações interbancárias, que serve como base de remuneração
para alguns investimentos bancários Impossibilidade de utilização como indexador
de juros remuneratórios ou moratórios em contratos bancários - Vedação expressa
da Súmula 176 do STJ Precedentes; APELO DOS AUTORES Pleito de
afastamento dos efeitos da mora contratual - Descabimento Quantias objeto de
aplicações financeiras, dadas como garantia, que sequer alcançam o patamar do
montante principal tomado Revisão dos encargos moratórios que, nesse contexto,
não altera o panorama de inadimplência Pretensão, ademais, alicerçada em
manifesta tentativa de alteração da verdade dos fatos Vencimento antecipado da
avença que decorreu do atraso do pagamento de parcelas maliciosamente ocultadas
pelas empresas autoras. SENTENÇA MANTIDA. RECURSOS NÃO PROVIDOS.
(Apelação Cível no 1043046-86.2018.8.26.0100, Relatora Desa CLÁUDIA
GRIECO TABOSA PESSOA, 19a Câmara de Direito Privado, julgado em 09
de setembro de 2019).
Impõe-se, por isso, a substituição da CDI-CETIP,
pelas médias de juros informadas pelo Banco Central do Brasil, nas
respectivas épocas, em operações semelhantes, de tal modo a se
assegurar a adequada remuneração ao banco, sem oneração excessiva
do devedor, com a devolução do eventual excesso que se apurar, com
correção desde os desembolsos e juros de mora de 1% ao mês a partir
da citação.
Para tal fim, cabe prover em parte o recurso.
5) Relativamente às tarifas bancárias, em sede de
recurso especial repetitivo, o Egrégio Superior Tribunal de Justiça
fixou as seguintes teses, para os efeitos do art. 543-C, do CPC,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
14
Apelação Cível no 1084944-16.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.544-RG.
ressalvados os posicionamentos pessoais dos senhores Ministros Nancy
Andrighi e Paulo de Tarso Sanseverino:
“1. Nos contratos celebrados até 30.4.2008 (fim da vigência
da resolução CMN 2.303/96) era válida a pactuação das tarifas de abertura de
crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), ou outra denominação para o mesmo
fato gerador, ressalvado o exame de abusividade em cada caso concreto; 2. Com a
vigência da Resolução no CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança por serviços
bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às hipóteses taxativamente
previstas em norma padronizadora expedida pela autoridade monetária. Desde
então, não mais tem respaldo legal a contratação da Tarifa de Emissão de Carnê
(TEC) e da Tarifa de Abertura de Crédito (TAC), ou outra denominação para o
mesmo fato gerador. Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente
tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente
pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição
financeira. (...) (Recurso Especial no 1.255.573/RS e Recurso Especial no
1.251.331/RS, ambos da relatoria da Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI).
No caso em exame, os contratos foram todos
pactuados em data posterior ao ano de 2008, mostrando-se, portanto,
abusiva a cobrança da tarifa de abertura de crédito, cujo valor deverá
ser devolvido, de modo simples, não em dobro, à falta de má-fé da
instituição financeira.
Quanto à tarifa de liquidação antecipada (TLA),
sua cobrança foi admitida no período de vigência da Resolução CMN
3.401/2006, de 06 de setembro de 2006 a 06 de dezembro de 2007,
posteriormente revogada pela Resolução CMN 3.516/2007, artigo 2o.
Considerando que os contratos que ensejaram a
propositura desta ação são de data posterior, de rigor a restituição do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
15
Apelação Cível no 1084944-16.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.544-RG.
valor que foi pago em tal rubrica.
Neste sentido, assim decidiu o e. STJ:
RECURSO
ESPECIAL
-
AÇÃO
COLETIVA
DE
CONSUMO - ANÁLISE DE CONTRATOS DE CONCESSÃO DE CRÉDITO E
DE ARRENDAMENTO MERCANTIL À LUZ DE RESOLUÇÃO DO BANCO
CENTRAL RELATIVAMENTE À TARIFA DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA
DO DÉBITO - INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS QUE JULGARAM PROCEDENTE
O PEDIDO PARA DECLARAR A ILEGALIDADE DO ENCARGO.
INSURGÊNCIA DA CASA BANCÁRIA/DEMANDADA. Hipótese: Controvérsia
acerca da possibilidade de cobrança de tarifa de liquidação antecipada de contratos
de mútuo e arrendamento mercantil.
1. Não há falar em ausência de interesse de agir para o
ajuizamento da demanda, pois, em que pese tenha sido vedada pela Resolução no
3.516/07 do CMN/BACEN, de 6 de dezembro de 2007, a possibilidade de cobrança
da tarifa de liquidação antecipada nos contratos de concessão de crédito e de
arrendamento mercantil, fato é que a presente ação coletiva foi ajuizada em
setembro de 2007 quando não havia notícia da referida vedação e o alcance
temporal pretendido remonta aos ajustes contratuais firmados nos últimos cinco
anos da data do ajuizamento da ação.
2. A jurisprudência desta Corte é no sentido de que a
análise quanto à necessidade de produção de provas e impossibilidade de
julgamento antecipado da lide esbarra no óbice da Súmula 7/STJ, porquanto seria
necessário reexaminar as circunstâncias fáticas e o conjunto probatório constante
dos autos para concluir se a produção da prova almejada pelo recorrente seria, ou
não, imprescindível para o julgamento da demanda.
3. A modificação e elastecimento do intervalo de
abrangência da condenação já na segunda instância ensejou julgamento além do
pedido e efetiva violação ao artigo 294 do Código de Processo Civil/73, que
estabelece ao autor somente poder aditar o pedido antes da citação e, em caso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
16
Apelação Cível no 1084944-16.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.544-RG.
modificação posterior, a parte ré necessariamente deverá concordar, o que
definitivamente não é o caso.
4. Compete ao Conselho Monetário Nacional dispor sobre
taxa de juros e sobre a remuneração dos serviços bancários, nos termos dos arts. 4o
e 9o da Lei no 4.595/64, recebida pela Constituição como lei complementar,
entendimento esse, inclusive, sedimentado em sede de julgamento de recurso
repetitivo no âmbito da Segunda Seção desta Corte Superior (Resp's. 1.255.573 e
1.251.331, julgados em 28/03/2013, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti).
4.1 Ao tempo da Resolução no 2.303/96 que disciplinava,
genericamente, acerca da "cobrança de tarifas pela prestação de serviços por parte
das instituições financeiras", a orientação estatal quanto à cobrança de tarifas pelas
instituições financeiras era essencialmente não intervencionista, ou seja, a
regulamentação facultava às instituições financeiras a cobrança pela prestação de
quaisquer tipos de serviços, com exceção daqueles que a norma definia como
básicos, desde que fossem efetivamente contratados e prestados ao cliente, assim
como respeitassem os procedimentos voltados a assegurar a transparência da
política de preços adotada pela instituição.
4.2 Durante a vigência da Resolução CMN no 2.303/1996
era lícita a cobrança pela prestação de quaisquer tipos de serviços pelas instituições
financeiras, entre eles o de liquidação antecipada de operação de crédito, desde que
efetivamente contratados e prestados e, somente com o advento da Resolução CMN
no 3.516, de 10 de dezembro de 2007, é que foi expressamente vedada a cobrança
de tarifa em decorrência de liquidação antecipada de contratos de concessão de
crédito e de arrendamento mercantil financeiro.
4.3 Viabilidade da cobrança da tarifa de liquidação
antecipada de contrato, desde que expressamente prevista nos contratos entabulados
até a data da entrada em vigor da Resolução no 3.501/2007, ou seja, para as
operações de crédito e arrendamento mercantil contratadas antes de 10/12/2007
podem ser cobradas tarifas pela liquidação antecipada no momento em que for
efetivada a liquidação, desde que a cobrança dessa tarifa esteja claramente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
17
Apelação Cível no 1084944-16.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.544-RG.
identificada no extrato de conferência.
5. Conforme a jurisprudência consolidada no âmbito deste
Superior Tribunal de Justiça, a repetição em dobro do indébito requer a
demonstração de má-fé na cobrança, o que não foi comprovado na hipótese.
Precedentes.
6. Não havendo comprovação da má-fé e, em virtude do
princípio da simetria que deve salvaguardar a atuação das partes, não afigura viável
em sede de demanda coletiva a condenação da financeira ao pagamento de
honorários advocatícios.
7. Recurso especial parcialmente provido. (RECURSO
ESPECIAL No 1.392.449 - DF (2013/0212198-9) RELATOR E. MINISTRO
MARCO BUZZI, julgado em 24 de maio de 2017, Dje de 02 de junho de 2017).
6) Cabe por fim proceder ao exame da contratação
de seguro de proteção financeira, com o escopo de propiciar cobertura
para a hipótese de morte ou de invalidez permanente do devedor.
A respeito do tema manifestou-se a Corte Superior,
assentando a ilicitude da prática, na medida em que o consumidor não
teve opção de escolher seguradora de sua confiança, sendo compelido a
contratar com seguradora da própria Instituição Financeira.
Por esse fundamento, o egrégio Superior Tribunal
de Justiça, em conformidade com o que já decidira ao baixar a Súmula
473, assentou o entendimento de que “nos contratos bancários em geral, o
consumidor não pode ser compelido a contratar seguro com a instituição
financeira ou com seguradora por ela indicada” (Tema 972, Recurso Especial no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
18
Apelação Cível no 1084944-16.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.544-RG.
1.639.320-SP, Segunda Seção, votação unânime em sessão do dia 12 de
dezembro de 2018, Relator o Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO).
No caso, consoante se verifica dos documentos
exibidos, a autora/apelante contratou com seguradora do próprio
Banco/apelado os seguintes seguros (Safra Vida e Previdência, fls.
3.470/3.471,
3.472,
3.473/3.474,
3.475/3.476,
3.484/3.485,
3.493/3.494,
3.495/3.496,
3.506/3.507),
impondo-se,
assim,
a
devolução dos respectivos prêmios, corrigidos do desembolso,
contando-se juros moratórios desde a citação.
Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao
recurso, de modo a julgar parcialmente procedente a ação para: (i)
declarar a nulidade do emprego da taxa CDI/CETIP nas operações
bancárias impugnadas, determinando a substituição pelas taxas médias
de juros remuneratórios do mercado, divulgada pelo BACEN, em
operações semelhantes, devolvendo-se eventual excesso, pago pelo
devedor, de forma simples, corrigido a partir do desembolso, com juros
de mora a partir da citação, ou compensando-se com eventual crédito
da instituição financeira, se for o caso, apurando-se na fase seguinte;
(ii) declarar a nulidade das tarifas TAC e TLA, com devolução dos
valores cobrados, corrigidos desde o desembolso, com juros de mora a
partir da citação; e, (iii) declarar a nulidade da cobrança do seguro
prestamista, com devolução dos prêmios, corrigidos desde o
desembolso, com juros de mora a partir da citação.
Dada a sucumbência recíproca, cada parte arcará
com a metade das custas e despesas processuais. Quanto aos honorários
advocatícios, a autora pagará 15% do valor da causa e o réu pagará

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
22a CÂMARA DA SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
19
Apelação Cível no 1084944-16.2017.8.26.0100 - São Paulo - Voto no 28.544-RG.
15% do valor da condenação.
EDGARD ROSA
Desembargador Relator